Tribunal: TJMT
Processo: 1017447-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017447-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), THALITA LIZ MAGANHA DE LIMA - CPF: 269.555.138-00 (EMBARGANTE), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (EMBARGADO), UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 45.100.138/0001-09 (AGRAVADO), DEBORA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 053.344.417-94 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO UEDA - CPF: 359.020.388-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – AR ACOSTADO EM CONTRARRAZÕES DA EMPRESA DE SAÚDE – RECORRENTE QUE ENCONTRA-SE INADIMPLENTE A MAIS DE UM (01) ANO – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode olvidar que a rescisão contratual deve ser precedida da respectiva notificação prévia do consumidor usuário do plano, para que lhe seja oportunizada a apresentação de esclarecimentos, entretanto, observa-se que a instituição de saúde acostou o aviso de recebimento, bem como a inadimplência, sendo o mais prudente aos autos aguardar a necessária dilação probatória contida no processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017447-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

THALITA LIZ MAGANHA DE LIMA

AGRAVADOS: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
THALITA LIZ MAGANHA DE LIMA,
contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Cuiabá, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
no 1018400-02.2024.8.11.0041, uma vez que houve o indeferimento da tutela de urgência, sob a justificativa de que o mais prudente é aguardar-se a formação do contraditório com a ampla defesa.

Em suas razões (Id. 222652683), aduz o recorrente que “
objetivando via tutela de urgência o restabelecimento do plano de saúde e login de acesso em virtude do cancelamento unilateral e precário pela Embargada”.

Verbera que o plano de saúde foi cancelado unilateralmente, em dissonância do tema n°. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera a probabilidade do direito e o perigo da demora, ao fundamento de que “
a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é no leading case, o cancelamento do plano de saúde de forma unilateral, a parte já lesionada em seu íntimo do ponto vista material, moral e saúde”.

Com essas considerações, pugna pelo deferimento liminar para que seja reativado o plano de saúde da recorrente, e no mérito o provimento recursal.

Ausente o preparo, uma vez que houve o reconhecimento da hipossuficiência da parte quando do Agravo de Instrumento n. 1015544-91.2024.8.11.0000.

Concedida á tutela de urgência para que houvesse a reativação do plano de saúde da recorrente – Id. 228780696.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id.

231544171.

É o breve relato.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
THALITA LIZ MAGANHA DE LIMA,
contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Cuiabá, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
no 1018400-02.2024.8.11.0041, uma vez que houve o indeferimento da tutela de urgência, sob a justificativa de que o mais prudente é aguardar-se a formação do contraditório com a ampla defesa.

Visa à autora o restabelecimento do seu plano de saúde ao argumento de que foi cancelado de forma indevida, haja vista que não foi previamente notificada do cancelamento, em dissonância com a vertente sumular n°. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.

Em uma análise minuciosa do feito, entendo que o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, quando da tutela recursal deferida, um dos argumentos usados para convencer o relator e de que não houve a notificação regular da recorrente sobre o cancelamento do plano de saúde, bem como esta estaria em dias quanto aos pagamentos das mensalidades.

Entretanto, em que pese demandar dilação probatória, após formalizar as contrarrazões, observa-se que a empresa de saúde junto o Aviso de Recebimento enviado ao endereço do contrato, comunicando o cancelamento ante a falta de pagamento.

Colaciono:

Salienta-se ainda que a recorrente está desde maio de 2022 até a presente data inadimplente quanto ao pagamento.

Destarte:

Assim sendo, em que pese demandar dilação probatória para auferir a real situação do contrato da recorrente, bem como as peculiaridades, frente às contradições elencadas nesta peça, entendo por desprover o recurso.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR MENOR DE IDADE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – IMPRESCINDÍVEL MANUTENÇÃO DO CONTRATO – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Não se pode olvidar que a rescisão contratual, mesmo nos casos de suspeita de fraude, deve ser precedida da respectiva notificação prévia do consumidor usuário do plano, para que lhe seja oportunizada a apresentação de esclarecimentos, defesa, e documentos acerca da grave imputação que lhe afeta, antes da efetivação do abrupto cancelamento unilateral do contrato, sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de contraditório
.
(N.U 1006209-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLEITO DE REABILITAÇÃO DO PLANO DOIS ANOS APÓS SEU CANCELAMENTO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes.
(N.U 1010940-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024).

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, a rigor, revogo a tutela de urgência deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024